Tribunal: TJMT
Processo: 0013558-26.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES KNOLL - CPF: 072.978.838-59 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA - CIRURGIÃ DENTISTA CE-25 - MUNICÍPIO DE SINOP - REDAÇÃO DO ART. 95, DA LEI No 254/1993 DADA PELA LEI No 1.670/2012 -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O 13o SALÁRIO - DEVIDO -
BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTOS EFETIVOS DO SERVIDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO
PROVIDO
- REFORMA DA SENTENÇA.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Ação de cobrança interposta por
LUCIANA RODRIGUES KNOLL,
aprovada no concurso público do município de SINOP-MT, para o cargo de
cirurgiã dentista 20h, referência CE-25
.

3.

A
Lei no 1.670/2012, que altera o caput do art. 95, da Lei no 254/1993, do Município de Sinop, determina que o adicional de insalubridade será calculado a partir dos vencimentos efetivos dos servidores públicos.

4.

Demonstrada a habitualidade do pagamento do adicional de insalubridade, é devida sua incidência sobre as parcelas do 13o salário, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88.

5.

Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar
adicional de insalubridade calculado a partir dos vencimentos efetivos dos servidores públicos, incidente sobre o 13o salario, e ainda condenação em h
onorários sucumbenciais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCIANA RODRIGUES KNOLL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca do Município de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial de Ação de Cobrança de natureza trabalhista proposta em face do MUNICÍPIO DE SINOP.

Em síntese, a apelante sustenta que não foi aplicado o entendimento para a concessão de adicional de insalubridade a partir do salário-base conforme o que dispõe o art. 95, da Lei Municipal no 254/1993 (que institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Sinop), reformado pela Lei Municipal no 1.670/2012.

Assim, requer que seja reformada a sentença para que a apelante perceba o adicional de insalubridade incidente sobre seu salário-base, desde 05/04/2012, com reflexo de 13o salario, e que o apelado seja condenado em custas e honorários advocatícios.

Em Contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020